Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702717-61.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP RECORRIDO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito. Em suas razões recursais (ID 63408179), a empresa recorrente argumenta que “na Proposta de Prestação de Serviços (id. 121182727), não há qualquer cláusula que autorize retenção de ISSQN e INSS”. Acrescenta que “o pagamento dos encargos/impostos seria de responsabilidade da empresa contratante”, ora recorrida, ou seja, a empresa executada tinha ciência que seria responsável pelo pagamento dos encargos/imposto, não havendo de se falar em inexigibilidade do débito ou de causa extintiva da obrigação. Assevera que a empresa executada não acostou aos autos qualquer documento que comprove possuir autorização para retenção de ISSQN e INSS. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que a execução seja retomada. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 63408180 a 63408183). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 63408185). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No caso dos autos, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, porquanto apresenta fundamentos sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença (por disposição legal a recorrida é a responsável pelo pagamento dos tributos). Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso quanto à condenação da recorrente ao pagamento dos danos materiais, nos termos do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHECO do recurso inominado, por ser inadmissível, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.